Tribunal: TJDFT
Processo: 0720042-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720042-48.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DE ARAUJO PINHEIRO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Verifica-se que a apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, todavia, desacompanhada do respectivo pagamento, impedindo, a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove o apelante o regular recolhimento do preparo ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora